Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. EMENTA DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. CONTROLE DE OFÍCIO E EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada. (CPC, arts. 319 e 320).
2. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao executado, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque, ajustando os valores demonstrados na memória de cálculo, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado.
3. A extinção o processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.